Tribunal: STF
Processo: Rcl 60831
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Almaviva do Brasil S.A., com pedido liminar, em face de decisão do Juízo da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0011806-26.2016.5.03.0143, por suposta afronta ao decido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e dos TEMAS 360 e 725 da repercussão geral.



    Alega-se que “a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.” (eDoc 1, p. 4)



    Argumenta-se, ainda, que no julgamento do feito que deu origem ao TEMA 725, o STF decidiu pela licitude de toda e qualquer forma de terceirização, independentemente de seu objeto.



    Afirma-se, que “o trânsito que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade. ” (eDoc1, p.12).



    Defende-se não se questionar “a coisa julgada, que é imutável. O que se discute é o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada.” (eDoc 1, p. 18)



    Requer-se, liminarmente, seja reconhecida a transcendência política da questão para ser dado regular processamento do feito e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 18):



    “EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RE 958.252 E ADPF 324. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. O Supremo Tribunal Federal acolheu a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324 e deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 958.252, com repercussão geral, estabelecendo a seguinte tese jurídica de que: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária das empresas contratantes". Todavia, referido entendimento não pode retroagir para alcançar processos já julgados, como no presente caso, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Impõe-se a aplicação do disposto no §14 do art. 525 do CPC ("A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no §12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda"), nos exatos termos da ADI nº 2.418 e do Tema 360 de Repercussão Geral”



    Note-se que após essa decisão o feito permaneceu em tramitação. Após os recursos respectivos, a ora reclamante teve negado seguimento ao recurso de revista.



    Segundo andamento processual no sítio eletrônico do TST, dessa decisão foi interposto recurso extraordinário. Em 02.03.2023 o TST sobrestou o feito em decisão cujo texto transcrevo:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho em que a parte se insurge quanto ao tema “terceirização de serviços para a consecução da atividade fim da empresa.” O art. 1.030, III, do CPC/2015 dispõe que compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal”. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo nº RE 958252/MG, acórdão publicado no DJe de 13/9/2019, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, ensejando a inclusão do Tema 725 no Ementário Temático de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. Assim, tendo em vista que a decisão não transitou em julgado, uma vez que foram opostos embargos declaratórios no referido processo, é imprescindível o sobrestamento de todos os recursos extraordinários interpostos a acórdãos prolatados por este Tribunal Superior do Trabalho que tratam da referida matéria, para se evitar decisões conflituosas com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC e 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Nada obstante a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual, isso não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    A alegação de descumprimento dos temas 360 e 725 de repercussão geral dependeria do esgotamento da instância ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II), o que não ocorreu no caso.



    Portanto, verifica-se que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Tema de repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Continuo a análise quanto à alegação de afronta ao decidido na ADPF 324. 



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF nº. 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Assim, o Tribunal reconheceu o vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma.



    Como se nota da leitura do ato reclamado, não há relação de estrita pertinência entre este e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente